Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707391-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Joel Paiva de Oliveira Embargada: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Joel Paiva de Oliveira contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64417331). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator